Tribunal: TJES
Processo: 0018602-32.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018602-32.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING MESTRE ALVARO
APELADO: JOHNNY JIHEI TANAKA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018602-32.2019.8.08.0048

APELANTES: CONDOMÍNIO DO SHOPPING MESTRE ÁLVARO

APELADO: JOHNNY JIHEI TANAKA

RELATOR: DES. SUBT. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
CONDOMÍNIO DO SHOPPING MESTRE ÁLVARO
contra a r. sentença de fls. 114/118-v, que, nos autos dos embargos à execução opostos por
JOHNNY JIHEI TANAKA,
acolheu o pedido inicial.

Em suas razões recursais de fls. 132/143, o recorrente afirma que a sentença é nula por ausência de fundamentação e que a obrigação é
propter rem,
de modo que o apelado deve responder pelas taxas condominiais mesmo antes da entrega das chaves pela construtora.

Contrarrazões de fls. 148/157, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano afasto a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença tratou com a profundidade necessária às matérias deduzidas, tendo decidido de forma fundamentada e clara.

Ultrapassada essa questão, a controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de cobrança de taxas condominiais antes da entrega das chaves do imóvel ao seu proprietário.

Sobre a cobrança de taxas condominiais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que a efetiva posse do comprador do imóvel dá-se com a entrega das chaves, dando azo à cobrança da taxa condominial.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DISTRATO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. ENTREGA DAS CHAVES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. "Segundo a jurisprudência desta Corte, o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora" (AgInt no REsp 1.839.746/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020)
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.924.382/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

__________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROMITENTE COMPRADOR. NECESSIDADE DE POSSE EFETIVA DO BEM IMÓVEL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.688.135; Proc. 2017/0183695-5; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 01/04/2019; DJE 09/04/2019)
grifei

Inclusive, este Tribunal de Justiça já se manifestou da mesma maneira em diversas hipóteses, dentre as quais cito as seguintes:

4.
O promitente comprador somente é responsável pelos encargos condominiais após a sua imissão na posse do imóvel
. (...)

(TJES; Apl 0013877-87.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 10/09/2019; DJES 20/09/2019)

_______________________

(...)

2 - mérito: A taxa

condominial e a despesa de IPTU são obrigações que devem ser assumida pelo comprador a partir da entrega das chaves, uma vez que, antes do referido momento, os imóveis se encontram sob a disponibilidade exclusiva do promitente vendedor, cabendo a este, por consequente, o pagamento de tais despesas. 3 - ainda que o atraso na entrega das chaves do imóvel tenha se dado por culpa do apelado, ante a inadimplência ou mora no registro no cri do contrato de financiamento, tais fatos não alteram o entendimento de que a responsabilidade pela taxa

condominial permanece com a vendedora/construtora, pois é ela que detém a efetiva posse

do imóvel. 4 -
o apelado não é obrigado a pagar as despesas condominiais no período em que não havia se imitido na posse

do imóvel. Não tem o comprador o domínio direto sobre o imóvel. É somente com a posse

que o promitente comprador/apelado passa a usufruir dos serviços prestados pelo condomínio, o que justifica a sua contribuição
. (...)
(TJES; Apl 0026011-35.2014.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 01/04/2019; DJES 10/04/2019)

Os Tribunais Pátrios também adotam o referido entendimento, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. REVISÃO. CLÁUSULA PENAL (0,5%). ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. PREVISÃO NO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2º e 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré. 2. Se vendedoras não entregaram o imóvel no prazo acordado, mister a revisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. 3. A simples expedição da carta de habite-se não elide a mora da vendedora, se a efetiva entrega do imóvel postergou-se por mais de 3 (três) meses. 4. Afasta-se alegação de inadimplência da requerente, após expedição da carta de habite-se, haja vista submissão a cronograma da instituição financeira para liberação do financiamento utilizado para quitação da última parcela do preço do imóvel.
5. A dívida decorrente da taxa condominial tem natureza propter rem. No entanto, é da construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial anterior à entrega efetiva das chaves ao adquirente de imóvel novo. Precedentes
. 6. Negou-se provimento ao recurso.
(TJDF; APC 00046.19-42.2016.8.07.0001; Ac. 128.0807; Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 02/09/2020; Publ. PJe 18/09/2020)

___________________

LEGITIMIDADE. RÉ ROSSI RESIDENCIAL S/A QUE DETÊM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EMPRESAS DEMANDADAS QUE PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. Cadeia de fornecedores caracterizada. Incidência do art. 28, § 2º, do CDC. Aplicabilidade da Teoria da Aparência. Preliminar afastada. Apelação Cível. Indenização. Atraso na entrega da imóvel. Demora injustificada. Entraves administrativos. Fato de terceiro. Percalços alegados que não se mostravam imprevisíveis. Incidência da Súm. 161/TJSP. Inadimplemento configurado. Lucros cessantes devidos. Autor que ficou privado de exercer a posse sobre a unidade adquirida. Inadimplemento da obrigação assumida pelas rés que impediu que o compromissário comprador deixasse de pagar aluguel ou que obtivesse renda com a colocação do imóvel em locação. Aplicabilidade da Súmula nº 162/TJSP. Rejeição da pretensão dos autores que implicaria o enriquecimento ilícito da ré. Arbitramento de percentual sobre os valores pagos. Inadmissibilidade. Fixação de percentual sobre o valor total do contrato que melhor reflete o valor locativo do imóvel.
Taxa condominial e tributos. Responsabilidade das rés pelo período anterior à entrega das chaves. Adquirente que somente se torna responsável pelo pagamento das despesas incidentes sobre o imóvel após a disponibilização física deste. Natureza propter rem das obrigações. Autor que não era possuidor do imóvel antes de junho de 2013. Legitimidade das rés para responder pelo pagamento de valores correspondentes a. Período anterior.
Recurso, nesta parte, improvido. Termo inicial do cômputo dos lucros cessantes. Alteração. Validade do prazo de tolerância de 180 dias (Súm. 164/TJSP). Dano moral. Inocorrência. Autor que não foi afetado em sua esfera extrapatrimonial. Incidentes envolvendo atraso na entrega de imóvel que se tornaram relativamente comuns. Atraso não superior a dois anos. Mero aborrecimento. Indenização afastada. Recurso, nesta parte, provido. Sucumbência. Reconhecimento da sucumbência parcial e recíproca. Partes que arcarão com o pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 70% para as rés e 30% para o autor, em vista do decaimento deste em menor grau. Honorários advocatícios. Arbitramento em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC), observando-se, para cada parte, a mesma proporção supramencionada.
(TJSP; AC 1026992-42.2014.8.26.0114; Ac. 13756721; Campinas; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 16/07/2020; DJESP 24/07/2020; Pág. 2655)

Assim, denota-se que a r. sentença decidiu, à luz do entendimento jurisprudencial, corretamente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – ENTREGA DE CHAVES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora”
(STJ; AgInt-REsp 1.688.135; Proc. 2017/0183695-5; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 01/04/2019; DJE 09/04/2019)

2.
Recursos conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.